Tribunal: TJDFT
Processo: 0742409-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0742409-61.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANDRO CLAUDIO DE AZEVEDO RECORRIDO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS DESPACHO Tendo em vista a maioridade da parte demandante, constatada através do documento de ID n. 49226987, intime-se Gabrielle Barbosa de Azevedo para regularizar a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Prazo: 05 (cinco) dias, com fundamento no artigo 76 do CPC. Sem prejuízo, deverá, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), acostar aos autos declaração de hipossuficiência acompanhada da efetiva demonstração da necessidade ou comprovar o recolhimento do preparo. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator